Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736475-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TT ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, JARDINS RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESERVA DO MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VILLAGE GOLDEN GREEN SPE LTDA, RESIDENCIAL RESERVA JARDINS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA APELADO: AUTODESK, INC., PROKON SOFTWARE LTD. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por TT ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL e outros contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas com pedido liminar, ajuizada por AUTODESK INCORPORATED e PROKON SOFTWARE LTDA. Na inicial, os autores pediram: a) atribuição de segredo de justiça aos autos; b) deferir liminarmente, sem prévia oitiva da parte contrária, a produção de prova pericial consistente na vistoria de todos os computadores, disquetes, CD’s ou qualquer outro meio de armazenamento de software se encontre nas dependências das requeridas, para o perito judicial responder com precisão aos quesitos; c) o mandado de vistoria e constatação com a nomeação de perito técnico especializado no assunto, ao qual incumbirá proceder à vistoria prévia e a apresentação de laudo respectivo, bem como para as requeridas apresentassem os contratos de licença e/ou notas fiscais dos softwares de propriedade intelectual das autoras eventualmente utilizados em seu parque informático; d) ao final, homologado o laudo pericial, convolando-se em definitivo a medida liminar anteriormente concedida, condenando as requeridas ao pagamento das verbas oriundas de sua sucumbência. Informou tratar-se as autoras, de afamadas empresas atuantes no desenvolvimento, fabricação, licenciamento e comercialização de softwares. Apesar do alto investimento em tecnologia hodiernamente feito pelas autoras, a realidade demonstra não serem licenciados a grande maioria dos softwares utilizados no Brasil. Face a isto, as autoras se associaram à “BSA | The Software Alliance”, responsável pela defesa dos interesses das maiores fabricantes de software mundial. Com o intuito de conter ou, ao menos, inibir a famigerada prática da pirataria de softwares, as empresas autoras mantêm, por intermédio da “BSA | The Software Alliance”, um canal de comunicação denominado “tele pirata ABES/BSA 0800110039”, link de acesso https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us&amp;ln=pt-br, por meio do qual são feitas denúncias anônimas de empresas utilizando cópias de programas sem a regular aquisição das licenças de uso. Ademais, os indícios de as empresas requeridas estarem se utilizando softwares sem licença se cristaliza ao observar o ramo da atividade empresarial por ela exercido. Alegam, quanto aos direitos autorais, que por maior sejam os esforços das autoras ou de qualquer outro desenvolvedor de software, não foi possível aferir a regularidade de utilização de tais bens senão por meio de vistoria, sem a oitiva prévia das empresas requeridas (ID 66885586). Na sentença, o juízo homologou a prova produzida, permitindo-se à autora a extração de cópias ou utilização para os devidos fins. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter litigioso (a ré não contestou o direito à realização da prova) (ID. 66886015) Na apelação, os requeridos requerem a reforma da sentença. Mencionam a previsão no art. 382, § 4o, da Lei no 13.105/2015, sobre a não admissão de defesa ou recurso, no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão indeferindo totalmente a produção da prova pleiteada, entretanto, esse não é o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, adotando orientação jurisprudencial divergente. Informam: “Em 29/11/2023, a Quarta Turma do STJ evoluiu a interpretação do art. 382, §4o, do CPC, firmando o entendimento de não ser vedada em absoluto a resistência à decisão deferindo a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos autorizando a propositura de uma ação”. Alegam estar o mandado eivado de nulidade e, em decorrência disso, os atos subsequentes também. Por outro giro, mesmo se fosse considerado válido o mandado, e fossem considerados todos os endereços das empresas com apenas endereço fiscal no prédio, a vistoria/perícia deveria ter se limitado aos endereços das empresas. Entretanto, ao realizar a perícia o perito adentrou em outras salas e andares no segundo pavimento do prédio, não fazendo parte da empresa nem do mandado, extrapolando a ordem judicial e o objeto da perícia, mesmo após devidamente orientado a não fazer. Aduzem ser a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica no sentido de que para haver a incidência da nulidade absoluta é imperioso demonstrar a existência de prejuízo à parte alegante, e é evidente o enorme prejuízo essa vistoria/perícia realizada de forma imprudente irá ocasionar à empresa TT Engenharia, pois resultou em um laudo cujo valor estratosférico é de quase R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), de uma empresa a qual realiza a gestão de terceirizados, terceirizados, os quais possuem CNPJs próprios e realizam a prestação de serviços para a empresa TT Engenharia. Em decorrência disso, entendem ser nítido existir um vício processual insanável, violando, portanto, o art. 250, I, da Lei no 13.105/2015, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de piso para ser expedido novo mandado e realizada nova perícia. Além disso, entendem ter o perito extrapolado os limites de sua designação, emitindo juízo de valor sobre as licenças e deixando dar publicidade aos documentos apresentados, configurando, além de parcialidade, a nulidade do exame pericial. Asseveram que, novamente, o perito extrapola os limites da sua designação, pois não foi requerido pela apelada a verificação das condições dos softwares instalados nas máquinas, mas tão somente se estavam instalados e a quantidade. Além disso, sem qualquer fundamentação técnica, o perito emitiu juízo de valor dizendo estarem todos os programas em funcionamento, se tratando de uma inverdade. Diante do exposto, as apelantes requerem seja a perícia declarada nula, em decorrência do vício processual insanável, da emissão de opiniões ausentes de fundamentações técnicas, e da avaliação de questões não inerentes à sua designação, clara violação aos art. 250, I, 466 e 473, § 2o, todos da Lei no 13.105/2015, além da necessidade de ser declarada a ilegitimidade passiva, sob pena de afronta ao artigo 339, da Lei no 13.105/2015. Por conseguinte, requerem o retorno dos autos ao juízo com a designação de novo profissional para ser realizada nova perícia (ID 66886017). Contrarrazões requerendo em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, com base no art. 382,§ 4o, do CPC (ID 66886022). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O procedimento da produção antecipada da prova está previsto no art. 381 do CPC: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. Conforme art. 382 do CPC, neste procedimento, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. Como se vê, a cognição do juiz é limitada, pois “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada (ID 66886015), não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta: "O ensinamento doutrinário seguinte corrobora a presente fundamentação, ao afirmar: “a melhor interpretação da vedação, no que exclui a possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção antecipada de provas (art.381) (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC: Volume 2 de Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p.313). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARAIMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DEPROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019.2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem.3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021). Nesse mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. CONHECIMENTO PARCIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1.Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão, ou seja, quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova. (20170710021578APC, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2018.)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. 1. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 2. O oferecimento de contestação pela requerida caracteriza resistência à pretensão autoral, configurando o caráter litigioso da causa. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova. 4. Como se trata de ação de produção antecipada da prova, não é possível mensurar o proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo. 5. Apelo não provido. (0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021.) Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator